Tribunal: TJMT
Processo: 0032503-33.2017.8.11.0055
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032503-33.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), BEATRIZ APARECIDA CHAGAS RAMOS - CPF: 379.314.151-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI e § 3o, do Código de Processo Civil, em razão do
baixo
valor do crédito exequendo e da ausência de comprovação das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução CNJ n. 547/2024. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento da cobrança judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse processual; (
ii
) estabelecer se houve comprovação das providências administrativas prévias exigidas para o
ajuizamento ou prosseguimento da demanda; (
iii
) determinar se termo de cooperação administrativa ou autonomia tributária municipal afastam a incidência do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal firmou, no Tema 1.184 da repercussão geral, a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

4.
A Resolução CNJ n. 547/2024 estabeleceu critérios objetivos para o reconhecimento do interesse processual nas execuções fiscais, exigindo tentativa prévia de conciliação ou solução administrativa, além de protesto do título, ressalvadas hipóteses justificadas.

5.
O exequente foi intimado para demonstrar o cumprimento das exigências normativas,
porém
, em sua manifestação,
não comprovou o cumprimento das exigências estabelecidas no Tema n. 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ
.

6.
A autonomia tributária e arrecadatória municipal não afasta a observância de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal nem das diretrizes nacionais editadas pelo Conselho Nacional de Justiça.

7.
Termo de cooperação técnica de natureza administrativa não possui força normativa para afastar os requisitos processuais fixados em precedente vinculante e em ato normativo nacional.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI e § 3o; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; TJMT, AI n. 1020051-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.4.2025; TJMT, AC n. 1002343-64.2022.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, ao fundamento de que não foram comprovadas as medidas prévias exigidas pelo Tema n. 1.184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ
.
(Id
363811865
).

Em suas razões recursais, o apelante alega que a extinção indevida do feito viola o Termo de Cooperação Técnica n. 031/2024, firmado entre o Município de Tangará da Serra e este Tribunal, segundo o qual os atos extintivos abrangeriam execuções fiscais ajuizadas a partir do exercício de 2020.

Afirma que não permaneceu inerte quanto à cobrança administrativa, pois instituiu o Processo Extrajudicial de Cobrança, programas de regularização tributária e mecanismos de protesto extrajudicial, sustentando que cumpriu as exigências da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Defende que houve movimentação útil no processo, com requerimentos de citação e de atos constritivos, não podendo eventual demora processual ser imputada à Fazenda Pública.

Sustenta que a sentença violou a competência tributária municipal, por impedir a cobrança judicial de crédito tributário de pequeno valor, e que as tentativas de conciliação administrativa e o protesto da CDA não constituem pressupostos processuais obrigatórios para o ajuizamento da execução fiscal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença, reconhecer a conformidade das medidas adotadas com a Resolução n. 547/2024 do CNJ e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

(Id

363811866
).

Sem contrarrazões
.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em definir se, no caso concreto, mostra-se legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Do exame dos autos, é possível verificar que a parte apelante ajuizou execução fiscal visando à cobrança de créditos inscritos na
CDA
n.
451/2017
, no valor total de R$
2.236,20
.
(Id
363811851
).

No curso do trâmite processual, o juízo de origem intimou o exequente para que se manifestasse expressamente acerca da possível extinção do feito, ao fundamento de que o caso se amoldaria às premissas estabelecidas no art. 1o, §1o, da Resolução n. 547/2024 do CNJ e aos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.184.
(Id
363811861
).

Em manifestação, a Fazenda Pública requereu a juntada de relatório atualizado do débito, informou que o crédito exequendo perfazia o valor de R$ 75,42 e postulou a adoção de medidas constritivas voltadas à satisfação da execução, consistentes na inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD ou expedição de ofício ao SERASA e SPC, realização de pesquisa patrimonial via ANOREG para localização de bens imóveis e, subsidiariamente, expedição de mandado de penhora e avaliação
.
(Id
363811863
).

Sobreveio, então, a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.
(Id
363811865
).

Contra essa sentença recorre o apelante alegando que a extinção da execução fiscal desconsiderou o Termo de Cooperação Técnica n. 031/2024 firmado entre o Município de Tangará da Serra e o Tribunal de Justiça, bem como que o ente municipal vem adotando medidas administrativas de cobrança e conciliação em conformidade com a Resolução n. 547/2024 do CNJ, inexistindo inércia ou ausência de movimentação útil no feito, sustentando, ainda, que eventual paralisação decorreu da própria morosidade do Poder Judiciário e que a extinção da demanda viola a autonomia e a competência tributária do município.

(Id
363811866
).

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recente recurso com repercussão geral, consolidou o entendimento constante do Tema 1184, cuja tese restou assim definida:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com base na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o propósito de promover maior racionalidade e eficiência na condução das execuções fiscais em tramitação no Poder Judiciário. O referido ato normativo dispõe que:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros
ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

A norma em questão definiu critérios claros para a verificação do interesse processual, especialmente no tocante ao valor mínimo exigido
para o ajuizamento e prosseguimento da execução, em consonância com o princípio da eficiência na cobrança.

Assim, é necessário analisar se foi oportunizado à Fazenda Pública comprovar a adoção das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF, consistentes na tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa e no protesto da certidão de dívida ativa.

No presente caso, verifico que o município foi devidamente oportunizado a se manifestar sobre a incidência do Tema n. 1.184/STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ.
(Id
363811861
).

No entanto, embora o apelante tenha
requerido a adoção de medidas constritivas, como inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, pesquisas patrimoniais e expedição de mandado de penhora, não comprovou o cumprimento das exigências estabelecidas no Tema n. 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, especialmente quanto à tentativa prévia de conciliação ou solução administrativa individualizada e ao protesto da certidão de dívida ativa
.
(Id
363811863
).

Dessa forma, mostra-se correta a extinção do feito, diante do não atendimento, pelo
m
unicípio, à determinação expressa do juízo.

Nessa direção, esta Corte de Justiça já proferiu decisão em caso semelhante,
cito
:

(...)
O Município foi intimado para comprovar o cumprimento das providências, solicitou suspensão de 90
dias, que foi deferida, mas permaneceu inerte ao término do prazo.

5.A extinção do feito não viola o contraditório, a ampla defesa nem o devido processo legal, pois foi oportunizado ao Município o exercício de manifestação, inexistindo nulidade.

6.

O descumprimento das providências exigidas, mesmo após intimação e suspensão do feito, legitima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

7.Não se trata de afronta à autonomia legislativa municipal, mas de observância obrigatória a precedente vinculante do STF e diretrizes do CNJ.

(
TJMT
1020051-23.2023.8.11.0003, C
âmaras
I
soladas
C
íveis

de
D
ireito
P
úblico
,
Rel. Des.
M
árcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30
.4.2025
). (Destaquei).

(...)
No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não atendeu às condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, embora oportunizado pelo juízo
.

(
TJMT
1002343-64.2022.8.11.0012,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
,
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30
.
4
.2025
)
. (Destaquei).

Embora o apelante alegue que a competência tributária assegurada constitucionalmente aos
m
unicípios lhes confere autonomia para adotar, segundo as peculiaridades locais, as providências reputadas
mais adequadas à cobrança de seus créditos e à proteção do erário, tal argumento não afasta a incidência dos parâmetros processuais definidos pelo Supremo Tribunal Federal.

A tese firmada no Tema 1.184 possui caráter vinculante e impõe condicionantes à configuração do interesse de agir, independentemente da autonomia administrativa ou arrecadatória do ente federado, exigindo a demonstração prévia de medidas administrativas voltadas à cobrança do crédito antes do acionamento da via judicial.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

(...) A autonomia dos entes federativos não impede a aplicação das diretrizes do STF e do CNJ quando estas derivam de princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa, sendo legítima a uniformização nacional de critérios mínimos para ajuizamento de execuções fiscais.(...). (TJMT, Apelação Cível n. 1019084-75.2023.8.11.0003,
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF.
AUTONOMIAFEDERATIVA. INTERESSE DE AGIR. REGULARIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...) A Resolução CNJ no 547/2024 é norma de aplicação nacional, fundada em tese de repercussão geral, prevalecendo sobre regramentos locais, inclusive quanto ao valor-limite de R$ 10.000,00 na data do ajuizamento da execução. (...). (TJMT 0000535-09.2015.8.11.0102, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.12.2025).

No tocante ao alegado Termo de Cooperação Técnica n. 031/2024, igualmente não assiste razão ao apelante, porquanto referido instrumento possui natureza administrativa e operacional, não se sobrepondo aos precedentes vinculantes emanados do Supremo Tribunal Federal, tampouco às diretrizes estabelecidas pela Resolução n. 547/2024 do CNJ. Assim, não pode ser invocado como fundamento autônomo para afastar, no caso concreto, a verificação dos requisitos inerentes ao interesse processual na execução fiscal.
Neste sentido:

(...) O Termo de Cooperação Técnica no 07/2023 não tem força normativa para afastar a observância das exigências procedimentais previstas no Tema1184do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, não podendo ser invocado como fundamento autônomo de validade para a execução fiscal ajuizada. (...). (TJMT 1002079-65.2019.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.10.2025).

Por fim, e
mbora o apelante alegue ter adotado medidas administrativas voltadas à regularização dos créditos tributários, mediante programas de parcelamento, conciliação fiscal e criação do Processo Extrajudicial de Cobrança (PEX), não houve comprovação

da realização do prévio protesto das certidões de dívida ativa objeto da presente execução fiscal, tampouco da impossibilidade ou inadequação da adoção dessa providência, conforme exigido pelo Tema n. 1.184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Dessa forma
, diante da ausência de demonstração, por parte do município, do cumprimento das condições prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, mostra-se adequada a extinção do feito por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026